Tribunal: TJMT
Processo: 0020173-12.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020173-12.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Propriedade, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS - CPF: 156.868.331-68 (APELANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.937.833/0001-98 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE ACORDO JUDICIAL – ACORDO REALIZADO ANOS DEPOIS DA PENHORA EFETIVADA PELA EXEQUENTE – LITIGIOSIDADE DO BEM CONFIGURADA – ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - EFEITOS DA PENHORA EM RELAÇÃO À EMBARGANTE – APLICABILIDADE – DIREITO DE PREFERÊNCIA – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.

Extrai-se do caderno processual que a penhora contra a qual se insurge a embargante/apelante foi registrada bem antes da homologação judicial do acordo que resultou na transferência para a embargante/apelante de 25% (vinte e cinco por cento) dos 50% (cinquenta por cento) pertencentes ao sócio da empresa executada.

2.
Ou seja, no caso, resta mais que evidenciada a litigiosidade do bem quando da celebração do acordo de cessão do imóvel em questão.

3.
Logo, dada essa peculiaridade, a embargante/apelante passou a figurar como cessionária do bem litigioso, situação que afasta a sua legitimidade para oposição destes embargos de terceiro.

4.
O adquirente do bem litigioso somente poderá substituir o alienante ou o cessionário se a parte contrária consentir, caso contrário, poderá apenas intervir no processo como assistente do vendedor ou cedente. E, ainda, no caso de haver litígio sobre o bem e ter sido prolatada sentença entre as partes originárias, os efeitos de tal decisão estendem-se aos adquirentes do referido bem (Art. 109 do CPC).

5.
Daí porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não é terceiro legitimado a opor embargos de terceiro quem adquire coisa litigiosa e, ainda que não tenha sido registrada a ação no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa “sub judice”.

6.
Nesse contexto, entendo que à embargante estendem-se os efeitos dos atos constritivos que recaem sobre o imóvel, o que conduziria à extinção da demanda sem julgamento, uma vez que, como dito, falta legitimidade ativa à embargante, não havendo que se falar, por outro lado, em direito de preferência sobre o bem.

7.
Em outras palavras, a legitimidade ativa da embargante/apelante e a aludida aquisição por meio de acordo homologado judicialmente resvala, inexoravelmente, no fato de que a parte embargada/apelada havia registrado a indigitada penhora nos imóveis antes do aludido acordo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 0020173-12.2018.8.11.0041, opostos em face de
DE JORGE HOTELARIA LTDA – EPP
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar concedida e confirmando a penhora registrada R.14/33.442. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 152641281).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que, no momento da dissolução do casamento desconhecia o real acervo patrimonial do casal e, em razão disto, foi enganada, sendo diretamente prejudicada.

Alega que, tem direito a 50% de toda cota parte e usufruto de todo patrimônio constituído, razão pela qual houve um acordo judicial em que a apelante teve reconhecido seu direito pelo sócio da apelada, de modo que deve ter prioridade na averbação da matrícula.

Defende que, deve ter seu direito de propriedade e o direito da homologação judicial cumprida, tendo preferência na averbação do imóvel, pois, em eventual venda, seja resguardada primeiramente a sua cota parte de direito e, posteriormente, cada qual responda por sua obrigação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial (ID 152641282).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 152641284).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 157694690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Ou seja, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

Na hipótese, a embargante/apelante postulou, na condição de terceiro, com fulcro no§ 1º, do art. 674 do CPC, a fim de ver reconhecidos seus direitos em relação ao imóvel litigioso (registrado sob a matrícula de nº. 98.112), uma vez ter sido o bem adquirido de boa-fé, por meio de acordo formulado com seu ex-marido, Luiz Carlos de Jorge, sócio da empresa executada.

Destaca-se que, o acordo judicial foi firmado no sentido de que Luiz Carlos de Jorge, possuidor de 50% do imóvel objeto da matrícula 98.112, transferirá para a embargante 25% (vinte e cinco por cento) do aludido imóvel, de modo a finalizar os processos de código 1268730 e 761494; por consequência, a ora a embargante renuncia aos seus direitos em relação à empresa “De Jorge Marmoraria”; bem como que 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel serão transferidos para pagamento de honorários advocatícios.

Ainda, infere-se da certidão da matrícula imobiliária n. 98.112 que, de fato, o imóvel ali descrito consta como de propriedade da empresa “De Jorge Marmoraria Ltda.”, inexistindo questionamento quanto a isso, e havendo documentos probatórios de que dois são os sócios, com 50% (cinquenta por cento) das cotas para cada um deles, um dos quais Luiz Carlos de Jorge, que, portanto, está repassando, por meio de acordo homologado judicialmente, sua parte para pagamento de honorários advocatícios (25%) e transferindo o restante (25%) à embargante.

No entanto, extrai-se do caderno processual que a penhora contra a qual se insurge a embargante/apelante foi registrada em
26/02/2013
sobre a área total de 3.366, localizada no Loteamento Jardim Kennedy, conforme certidão da matrícula 98.112, identificada com “R.14/33.442”, isto é, bem antes da homologação judicial do acordo que resultou na transferência para a embargante/apelante de 25% (vinte e cinco por cento) dos 50% (cinquenta por cento) pertencentes a Luiz Carlos de Jorge, como sócio da empresa executada, que se deu em
08/06/2018
.

Ou seja, no caso,
resta mais que evidenciada a litigiosidade do bem quando da celebração do acordo de cessão do imóvel em questão
.

Logo,
dada essa peculiaridade, a embargante/apelante passou a figurar como cessionária do bem litigioso, situação que afasta a sua legitimidade para oposição destes embargos de terceiro
.

Com efeito, q
uanto à matéria, assim esclarecem Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim:

[
2. Legitimidade ativa e passiva nos embargos de terceiro
] O art. 1.046 especifica a legitimidade ativa para usar dos embargos de
terceiro, ou seja,
que não se trata de parte
, mas sim de terceiro
, pelo que convém especificar-se quem é um e quem é outro.

Parte é a pessoa que figura no processo do qual se originou algum dos atos previstos no art. 1.046, “caput”
, quem pede a tutela jurisdicional
e contra quem ela é perdida
. Essa é a pessoa alcançada em sua esfera jurídica, vinculativamente, pela emissão do provimento judicial (art. 472, primeira parte, do CPC). Por exclusão,
terceiro é quem não figura como parte, e, por isso, não é alcançado, vinculativamente, pela autoridade da coisa julgada, e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é
senhor
e possuidor ou só possuidor
. (Comentários ao Código de processo civil - 1ª ed. – Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012, p. 1523).

Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero prelecionam que:

2. Terceiro.
Terceiro no processo é
quem não realiza pedido
e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda
”
. [...]. O terceiro possuidor tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro
. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 908).

Por outro lado, importa destacar o disposto no art. 109 do CPC. Verbis:

Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.

Extrai-se da referida norma processual que o adquirente do bem litigioso somente poderá substituir o alienante ou o cessionário se a parte contrária consentir, caso contrário, poderá apenas intervir no processo como assistente do vendedor ou cedente. E, ainda, no caso de haver litígio sobre o bem e ter sido prolatada sentença entre as partes originárias, os efeitos de tal decisão estendem-se aos adquirentes do referido bem.

Salienta-se que tal normativo representa expressa exceção legal à regra segundo a qual a coisa julgada só opera efeito
inter partes
, denominada de eficácia subjetiva da coisa julgada, prevista no art. 506 do CPC:

Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

Daí porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não é terceiro legitimado a opor embargos de terceiro quem adquire coisa litigiosa e, ainda que não tenha sido registrada a ação no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa “sub judice”.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §3º DO CPC. 1.
Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória
, porquanto "Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D"
(Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3º do CPC. 2.
Consoante precedentes desta Colenda Corte de Justiça "Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e ainda que não haja sido registrada a ação, no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa sub judice"
- REsp 9.365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, entre outros. 3.
Não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse de imóvel, mormente se alienação do bem ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual
. 4. Recurso Especial não conhecido
. (REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 26/10/2009).

Logo, o Superior Tribunal de Justiça entende que é considerado litigioso o bem ou direito quando a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte
. 3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 4.
O artigo 109, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3º, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
. 5.
Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente
. 6.
A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida
. 7.
Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com
a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia
. 8.
Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé
antes de configurada a litigiosidade
. 9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Assim, há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, no caso, a cessão de parte do imóvel por meio de acordo homologado judicialmente, ônus do qual a embargante/apelante não se desincumbiu.

Nesse contexto, entendo que à embargante estendem-se os efeitos dos atos constritivos que recaem sobre o imóvel, o que conduziria à extinção da demanda sem julgamento, uma vez que, como dito, falta legitimidade ativa à embargante, não havendo que se falar, por outro lado, em direito de preferência sobre o bem.

Aliás, ao contrário do que afirma a embargante/apelante, é a parte embargada quem ostenta o direito de preferência, por ter registrado uma penhora nos imóveis antes do acordo, uma vez que a AV.12/33.442 da matrícula imobiliária, conforme alegado na contestação e de acordo com o que se verificou, servia, como serve, tão somente, para dar ciência a terceiros sobre a existência de ação judicial em curso envolvendo os imóveis e de evitar sua alienação, como bem pontuou o juízo de primeiro grau.

Em outras palavras, a legitimidade ativa da embargante/apelante e a aludida aquisição por meio de acordo homologado judicialmente resvala, inexoravelmente, no fato de que a parte embargada/apelada havia registrado a indigitada penhora nos imóveis antes do aludido acordo.

Por isso, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023